Tribunal: TJBA
Processo: 8007199-58.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8007199-58.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO CESAR MARTINS SANTOS e outros Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DA SUPREV. REJEITADAS. AUDITORES FISCAIS E AGENTES DE TRIBUTOS. GRUPO OPERACIONAL DO FISCO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.210/02. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MAIOR CARGO OCUPADO PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. GARANTIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, posto que persegue-se por meio desta ação provimento jurisdicional não só para garantir a incorporação à remuneração do valor correspondente à totalidade da Gratificação por Atividade Fiscal, recebida no símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia exercido pelo servidor em período superior a dois anos, como também assegurar o direito à percepção da gratificação, no momento da exoneração do cargo que ocupa o servidor, inclusive para efeito da aposentadoria. Não merece prosperar a preambular de inadequação da via eleita, com fundamento na alegação de inviabilidade da impetração do mandado de segurança contra lei em tese, vez que a inconstitucionalidade de norma pode ser suscitada como causa de pedir no Writ. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Superintendente da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, uma vez que a SUPREV integra a estrutura organizacional da Secretaria da Administração do Estado da Bahia, atribuindo a ela também a análise das questões atinentes à revisão dos proventos, na forma estatuída no art. 19, IV da Constituição do Estado da Bahia. A estabilidade econômica concedida aos servidores públicos, no caso, auditores fiscais e agentes de tributos, pelo exercício, por mais de dez anos, de cargo de provimento temporário, garante o direito dos servidores de perceberem as gratificações correspondentes aos valores dos símbolos relativos aos cargos de maior hierarquia e que tenham sido exercidos por pelo menos dois anos, nos termos do artigo 39, da Constituição Estadual e art. 15, da Lei 8.210/02. Viola direito adquirido do servidor, a redução da remuneração recebida a título de Gratificação de Atividade Fiscal – GF, quando preenchidos os requisitos legais vigentes para a sua aquisição. Reputa-se ilegal e arbitrário o deferimento da estabilidade econômica ao servidor sem implemento da Gratificação por Atividade Fiscal – GF, no patamar referente ao cargo comissionado de maior hierarquia, ocupado por mais de dois anos. É garantido a servidor que já obteve o reconhecimento do direito à estabilidade econômica e continua a ocupar a função de confiança, com o fim de prevenir ameaça a direito líquido e certo, a incorporação da parcela referente à estabilidade econômica na totalidade do valor recebido a título de Gratificação por Atividade Fiscal, na hipótese de exoneração da função que ocupa, inclusive para efeito de aposentadoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8007199-58.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrantes, Paulo César Martins Santos e Amarildo Tosta Santos, e impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia, o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e o Superintendente da Suprev – Gestora do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que as autoridades coatoras incorporem à remuneração do impetrante Amarildo Tosta Santos, o valor correspondente à totalidade da Gratificação por Atividade Fiscal, recebida no símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia por ele exercido em período superior a dois anos, inclusive para efeito de aposentadoria e, assegurar a Paulo César Martins Santos a incorporação na parcela referente à estabilidade econômica da totalidade dos valores percebidos a título de Gratificação de Atividade Fiscal – GF, no momento da exoneração do impetrante do cargo temporário que ocupa, assim como para fins de aposentadoria. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 17 dias do mês de junho do ano de 2020. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34